Tribunal: STJ
Processo: 0810699-35.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203789 - AL(2025/0093278-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EDLEUZA CELESTINO DA ROCHA
AGRAVANTE
: EDLEUZA BEZERRA COSTA
AGRAVANTE
: EDLA MARIA TORRES TENORIO SANTOS
AGRAVANTE
: EDLA MARIA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO E OUTRO(S) - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - DF046203
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não havendo pedido de intimação exclusiva em nome de advogado
específico, a intimação pode ser feita no nome de qualquer dos
causídicos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55901140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e792c50-028e-4104-b1ba-e9ed55970440

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e792c50-028e-4104-b1ba-e9ed55970440

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203789 - AL(2025/0093278-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EDLEUZA CELESTINO DA ROCHA
AGRAVANTE
: EDLEUZA BEZERRA COSTA
AGRAVANTE
: EDLA MARIA TORRES TENORIO SANTOS
AGRAVANTE
: EDLA MARIA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO E OUTRO(S) - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - DF046203
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não havendo pedido de intimação exclusiva em nome de advogado
específico, a intimação pode ser feita no nome de qualquer dos
causídicos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por EDLEUZA BEZERRA
COSTA e OUTROS contra decisão da Presidência desta Corte que não
Documento eletrônico VDA55282362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 790de28b-1eea-42d0-b678-1827a94fb549

conheceu do recurso especial em razão de irregularidade na
representação processual, não sanada no prazo assinado (
.
Súmula 115/STJ)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por não haver
vício a ser sanado e não se tratar da via adequada para rediscutir o
mérito, consignando-se que: a) o substabelecimento não subsiste sem
uma procuração que lhe dê suporte; b) não havendo pedido de intimação
exclusiva em nome de um advogado específico, a intimação pode ser no
nome de qualquer dos causídicos; e c) impossível sanar o vício em sede
de aclaratórios, em razão da preclusão.
A parte agravante sustenta que a r. decisão perpetua o erro material
e a omissão apontados nos embargos, alegando que o entendimento de
que a intimação para regularização processual pode ser realizada em
nome de qualquer dos advogados constituídos vai contra sua
finalidade, impede o exercício do contraditório e ampla defesa e
contraria a jurisprudência do STJ, que mitiga o rigor formal em prol da
primazia do mérito.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55282362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 790de28b-1eea-42d0-b678-1827a94fb549

Isso porque, tal como consignado na decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, a parte recorrente não procedeu à juntada
da cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do Recurso Especial, ainda que regularmente intimada
para sanar referido vício (fl. 715), o que torna inexistente o recurso
interposto (
.
Súmula 115/STJ)
A tese de que a intimação para regularização da representação
processual é inválida porque não realizada em nome do subscritor do
recurso foi adequadamente rejeitada na decisão dos aclaratórios, sob o
fundamento de que não há pedido de intimação exclusiva em nome de
nenhum advogado específico, podendo ser feita no nome de qualquer
dos causídicos.
Tal decisão segue a orientação deste Tribunal. A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. CADEIA COMPLETA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO.
ARTS.
76
E
932,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE
INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA.
ARESP
NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do
atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para
regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos
76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. É válida a intimação em nome de um dos patronos quando não há
pedido expresso no sentido de que a publicação seja feita em nome de
advogado específico.
3. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação
processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta
Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55282362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 790de28b-1eea-42d0-b678-1827a94fb549

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.989.456/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2022,
)
27/10/2022.
Cite-se ainda: AgInt nos EDcl no
relator
REsp 2072289/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
e AgInt no
28/08/2024;
relator ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 2108387/PA,
DJe
31/08/2022.
Assim, não se observa irregularidade na intimação realizada em
nome dos advogados João Francisco de Camargo e Flavio Nascimento
Pinheiro, que são, respectivamente, o substabelecente e um dos
substabelecidos do instrumento de fl. 5 e constam como subscritores do
recurso especial (fls. 630-678), não havendo que se falar em reforma da
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:21
Código de Controle do Documento: 790de28b-1eea-42d0-b678-1827a94fb549

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.203.789 / AL
Número Registro: 2025/0093278-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030060319974058000 08106993520234050000 08142531220224050000 08155917720224058000
199805026493
30060319974058000
8106993520234050000
8142531220224050000
8155917720224058000 9805026493
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDLEUZA CELESTINO DA ROCHA
RECORRENTE : EDLEUZA BEZERRA COSTA
RECORRENTE : EDLA MARIA TORRES TENORIO SANTOS
RECORRENTE : EDLA MARIA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO E OUTRO(S) - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - DF046203
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 47,94% LEI 8.676/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55853985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 833673e8-3fb8-4f3a-a559-9306fe6d0d8b

AGRAVANTE : EDLEUZA CELESTINO DA ROCHA
AGRAVANTE : EDLEUZA BEZERRA COSTA
AGRAVANTE : EDLA MARIA TORRES TENORIO SANTOS
AGRAVANTE : EDLA MARIA DA SILVA NUNES
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
HENRIQUE CARVALHO DE ARAUJO E OUTRO(S) - AL006639
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - DF036464
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - DF046203
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 833673e8-3fb8-4f3a-a559-9306fe6d0d8b